Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da empresa ré na obrigação de fazer consistente em realizar a transferência da motocicleta JTA/Suzuki, placa JJF-8923, dos pontos e débitos, a partir da tradição (janeiro/2011). Alternativamente, requereu a determinação para que o DETRAN/DF e o DER/DF transfiram a titularidade do veículo para o nome da empresa ré, bem como os pontos e débitos posteriores à tradição, e ao Distrito Federal para que transfira os débitos a partir da tradição. Narrou que, em meados de janeiro/2011, alienou a motocicleta JTA/Suzuki, placa JJF-8923 a um terceiro (Francisco), o qual alienou o bem à empresa ré, sem informar ao autor. Afirmou que somente entregou o CRLV do veículo, ficando com o DUT em branco, não sendo possível fazer o comunicado de venda. Discorreu que o representante da empresa ré não manifestou interesse em efetivar a transferência do bem para o nome da empresa. Destaca que a motocicleta possui débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento no valor total de R$ 1.651,01.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões apenas pelo Distrito Federal e DETRAN (ID 58819112).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da titularidade do veículo e dos débitos sobre o bem objeto dos autos. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os veículos, por se tratarem de bem móvel, são alienados mediante a tradição, sendo que o registro no DETRAN não constitui elemento essencial do negócio. Argumenta que foi negada a produção de prova oral para demonstração da existência e validade do negócio jurídico. Defende que o veículo possui débitos diversos do IPVA, inexistindo responsabilidade solidária sobre eles. Destaca que não houve manifestação quanto ao pedido para que o DETRAN promova o registro da tradição do bem desde 01/2011. Requer que seja determinado ao DETRAN que realize o registro de transferência do veículo à empresa ré, constando-a como devedora solidaria da dívida de IPVA do período de 01/2011 até 08/04/2021 e como devedora exclusiva a partir dessa data, bem como a declaração de inexistência de solidariedade em relação aos débitos do veículo diversos do IPVA, a contar da tradição.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do automóvel para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
6. No caso, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que alienou a motocicleta a terceiro ou mesmo que o veículo se encontra na posse da empresa recorrida, inexistindo nos autos prova da tradição. Não há nos autos indeferimento de produção de prova oral. Por ocasião da inicial, o autor se limitou a apresentar pedido genérico de produção de prova por todos os meios admitidos em direito (ID 58818737, p.10) e em sede de réplica declarou expressamente que não haviam outras provas a serem produzidas (ID 58818747). Logo, ante a ausência de comprovação de que o veículo se encontra na posse da empresa recorrida e que houve a tradição, incabível a determinação de transferência do veículo ou de débitos para o nome da empresa ré, ou mesmo, o registro dessa transferência a título de comunicação de venda.
7. Ainda que o recorrente tivesse comprovado a alienação do bem, a responsabilidade solidária do alienante/recorrente, acerca dos débitos vinculados ao veículo, ante a ausência da comunicação da venda, existe perante o órgão de trânsito, motivo pelo qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação ao Órgão de Trânsito e à Fazenda Pública. Sentença mantida na íntegra.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.